Tribunal: TJES
Processo: 5007672-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007672-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERREIRA XAVIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA registrado(a) civilmente como JORGE ANTONIO FERREIRA XAVIER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal para cobrança de IPTU, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD.

2. O recorrente sustenta a nulidade da citação, por não ter recebido pessoalmente a carta de citação, e a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e constituir reserva de emergência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em (i) aferir a validade da citação postal em execução fiscal, quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro no endereço do executado; e (ii) analisar a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos aplicados em fundo de investimento, que não se encontram depositados em caderneta de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 8º, II, da Lei de Execução Fiscal, a citação postal é considerada válida quando a correspondência é entregue no endereço correto do executado, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, presumindo-se que o destinatário teve ciência do ato processual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, tem presunção absoluta apenas para os valores depositados em caderneta de poupança.

6. Para as demais aplicações financeiras, a proteção da impenhorabilidade não é automática, cabendo ao executado o ônus de comprovar de forma robusta que a quantia bloqueada é destinada à sua subsistência e à preservação do mínimo existencial. No caso, a natureza de renda variável do investimento é incompatível com a alegação de que se tratava de reserva de emergência, não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a citação postal em execução fiscal quando a correspondência é entregue no endereço correto do executado, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, nos termos do art. 8º, II, da Lei de Execução Fiscal. 2. A impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não se presume para aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança, cabendo ao executado o ônus de comprovar que a quantia é destinada à sua subsistência e à preservação do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º, II; Código de Processo Civil, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.800.062/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22/05/2025; TJES, Agravo de Instrumento 5005092-35.2024.8.08.0000, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES (id 65280206, dos autos de origem), que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do SISBAJUD, no âmbito de execução fiscal ajuizada pelo Município de Fundão, objetivando a cobrança de crédito tributário referente a IPTU.

Em suas razões recursais (id 13728043), sustenta o Agravante, em síntese, que a citação realizada na origem é nula, por não ter sido pessoalmente recebida, e que os valores bloqueados deveriam ser reputados impenhoráveis, por estarem abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos e constituírem reserva destinada a situações emergenciais.

Pela decisão id 13845645, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Conquanto intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007672-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE ANTONIO FERREIRA XAVIER

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES (id 65280206, dos autos de origem), que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do SISBAJUD, no âmbito de execução fiscal ajuizada pelo Município de Fundão, objetivando a cobrança de crédito tributário referente a IPTU.

Em suas razões recursais (id 13728043), sustenta o Agravante, em síntese, que a citação realizada na origem é nula, por não ter sido pessoalmente recebida, e que os valores bloqueados deveriam ser reputados impenhoráveis, por estarem abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos e constituírem reserva destinada a situações emergenciais.

Pois bem.

De início, infere-se que o Agravante suscita o suposto vício de sua citação nos autos do feito executivo, porquanto a carta expedida pelo correio não fora por si assinada.

Em que pese a alegação, é firme a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no sentido da validade da citação postal quando realizada no endereço do executado e com aviso de recebimento regularmente assinado, ainda que por terceiro, conforme preconiza o art. 8º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRO. VALIDADE. CONFIRMAÇÃO DO ENDEREÇO DA EXECUTADA. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A citação por carta com aviso de recebimento subscrito por terceiro é considerada válida quando direcionada ao endereço da executada constante dos registros oficiais, conforme dispõe o art. 8º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal.

2. A confirmação do endereço pela própria executada em termo de parcelamento constitui elemento adicional que corrobora a validade da citação realizada, afastando dúvidas sobre a higidez do ato.

3. Reconhecida a validade da citação, cabe ao juízo de primeiro grau apreciar o pedido de suspensão da execução fiscal, formulado pela municipalidade em razão do parcelamento do débito.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5005092-35.2024.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024)

No caso vertente, conforme a própria afirmação do Agravante em suas razões recursais, a carta de citação foi corretamente direcionada ao seu endereço e fora recebida por sua genitora, o que induz à validade do referido ato de comunicação processual.

No que tange à suposta impenhorabilidade dos valores bloqueados, ainda que se reconheça a possibilidade, em hipóteses excepcionais, de extensão da proteção legal a valores depositados em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança, tal prerrogativa não é automática, exigindo demonstração robusta de que se trata de verba destinada à manutenção do mínimo existencial.

Neste sentido é o mais recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência desta Corte orienta que a proteção aos depósitos com valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, somente é automática em relação às contas-poupança, sendo possível sua incidência aos demais investimentos apenas com a prova de que a reserva se destina a assegurar o mínimo existencial.

2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

(AREsp n. 2.800.062/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

À luz do referido entendimento, tampouco se vislumbra, neste momento processual, a presença de elementos que demonstrem de forma cabal a sua natureza alimentar ou sua destinação à subsistência do Agravante e de sua família.

No caso vertente, infere-se que o valor objeto de constrição judicial encontrava-se aplicado em investimento distinto da poupança, que não possui presunção de impenhorabilidade, conforme o entendimento apontado.

Ademais, ao contrário do que se alega em sede recursal, difícil crer neste exame de estrita cognição, que os valores aplicados em fundos imobiliários eram utilizados como reserva de emergência, por cuidar-se de modalidade de investimento natureza de renda variável - e não de renda fixa -, portanto sujeito a oscilações e volatilidade inerentes ao mercado financeiro, o que se revela incompatível, em um juízo perfunctório, com a pretensão de formação de reserva de emergência.

Assim, ausente a demonstração inequívoca de que os valores penhorados são imprescindíveis à preservação do mínimo existencial do Agravante, não se mostra possível, em cognição sumária, acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.